Tribunal: STF
Processo: ARE 1447773
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. interposição após o prazo de 15 dias.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.